Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017755-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora no agravo de instrumento aviado por
LOJAS DONA DO LAR LTDA
, que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Em linhas gerais, o agravante sustenta que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, deve ser reputada como legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o juízo de retratação, conforme autoriza o art. 1.021, §2°, do CPC. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, a fim de manter incólume a cobrança da TACIN até a decisão final a ser proferida na ação originária (id. 28576476).

Contrarrazões apresentadas (id. 30863963).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora no agravo de instrumento aviado por
LOJAS DONA DO LAR LTDA
, que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Segundo a parte agravante, enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser reputada como legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal à empresa agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Sobre o tema, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE no 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma colhe-se que “nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

A atual jurisprudência do STJ realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 643.247/SP, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e sob regime de repercussão geral, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Em suma, "consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)" (AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo naquele recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Nesse contexto, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "as ações anteriormente ajuizadas".

Por outro lado, impende ressaltar que, naquela ocasião, os embargos de declaração apresentados pelo Estado de São Paulo foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

Nos termos da jurisprudência do e. STF, julgada a matéria em regime de repercussão geral, “cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil" – que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo STF, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio”
(id. 25856488).

Estando a decisão devidamente fundamentada e em consonância com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE n. 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020